Tribunal: STF
Processo: ARE 1592290
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 

O agravante alega que estão presentes os pressupostos sumulares e processuais para a admissibilidade do recurso. Sustenta, em síntese, que:

o Agravante, ao interpor o Recurso Extraordinário, observou todos os requisitos para sua admissibilidade, demonstrando de forma inequívoca a repercussão geral do caso em referência, bem como a contrariedade ao artigo 240 da Constituição Federal, o qual fora prequestionado no decorrer da demanda. 
Ademais, o Agravante acostou aos autos decisões da lavra deste C. Supremo Tribunal Federal que corroboram que a Contribuição devida ao Sesc é espécie Contribuição Social Geral, não se confundido com as Contribuições Previdenciárias (doc. 156, p. 7).
Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

O  Tribunal de origem, em juízo de retratação, aplicou o Tema 985 da repercussão geral (RE 1.072.485/PR), inclusive em relação à modulação de efeitos julgada em embargos de declaração. Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 1.041 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE 1.370.036 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,  DJe 5/5/2022).

    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.069.780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator